Tribunal: TJDFT
Processo: 0730178-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA. PROVAS. dosimetria da pena. circunstÂncias do crime. atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência.
As declarações das vítimas, o depoimento da testemunha policial, o reconhecimento dos acusados como autores do roubo, ratificado em juízo, a confissão de um deles e a quebra de sigilo telefônico confirmam a autoria do crime, em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.
Conforme jurisprudência majoritária, diante da presença de três causas de aumento, duas delas podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se a última na terceira fase. Assim, o concurso de pessoas e a restrição da liberdade da vítima podem servir para exasperar a pena-base a título de circunstâncias do crime, permanecendo o emprego de arma de fogo como causa de aumento na terceira fase da dosimetria. Inexiste bis in idem, quando as mesmas causas de aumento não serviram para exasperar a pena na primeira e na terceira fases da dosimetria simultaneamente.
Na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 da pena-base fixada para cada atenuante/agravante.
Mantém-se a pena fixada na sentença, quando fixada em patamar inferior ao que decorreria da aplicação dos critérios jurisprudenciais predominantes, quando o recurso é exclusivo da defesa.
Apelos desprovidos.